Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que se indeferiu o pedido de penhora diretamente sobre imóvel deixado pela falecida genitora do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de penhora de fração de imóvel pertencente a espólio em razão de dívida de um dos herdeiros.
III. Razões de decidir
3. Este Tribunal entende pela possibilidade de penhora de direitos sucessórios nos limites da cota-parte do herdeiro devedor, em razão do direito deste à sucessão aberta (arts. 80 e 1.784 do CC). Todavia, enquanto pendente o processo de inventário, o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade da herança será indivisível (art. 1.791, parágrafo único, do CC).
4. Não é possível a averbação da penhora diretamente na matrícula do imóvel deixado pela genitora do devedor, muito menos no percentual de 50% mencionado pelo Agravante, pois ainda não individualizado o bem ou a cota-parte de cada co-herdeiro.
5. A despeito da possibilidade de penhora de direitos sucessórios, é imprescindível que exista uma ação de inventário em curso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É possível a penhora de direitos sucessórios do devedor, desde que exista uma ação de inventário em curso e ocorra mediante penhora no rosto dos autos, pois, enquanto não ultimada a partilha, não se admite que a constrição recaia sobre bem individualizado da herança”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 80, 1.784 e 1.791.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704325-34.2025.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 14/05/2025, p. 28/05/2025.